Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011090-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ADEMAR DE JESUS BARROS (PACIENTE), ERONILZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.824.291-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE
– PROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – AUSÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DECRETADAS PARA RESGUARDO DA OFENDIDA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Não se legitima a adoção da
custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e à tutela da integridade física da vítima a adoção das medidas protetivas de urgência asseguradas na Lei n. 11.340/06, sem prejuízo da decretação da custódia se estas eventualmente sejam descumpridas, em atenção ao que autoriza o art. 313, inciso II, do CPP.

2-
Caso não demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, é devida a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de
Ademar de Jesus Barbosa
, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em estreita síntese, a impetrante aduz que a decretação da segregação cautelar do paciente ocorreu ainda no transcorrer das investigações “
sem que tenha ocorrido a representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público
” (id. 43512989), o que, a seu sentir, não mais se legitima após o advento da Lei n. 13.964/19.

Acresce que, no caso concreto, “
não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no artigo 313 do Código de Processo Penal
” (id. 43512989), pois inexiste informação de que o paciente tenha descumprido as providência de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima.

Assegura, nesse enredo, a suficiência das medidas protetivas já aplicadas, defendendo a inidoneidade dos fundamentos utilizados na decisão combatida.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV, V e X, do CPP.

As informações foram encaminhadas pelo juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito,
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional.

No caso em análise, verifica-se que
Ademar de Jesus Barbosa
foi preso em flagrante em 28.04.2020 por haver, em tese, após uma discussão e em visível estado de embriaguez, invadido a residência de sua ex-convivente
Eronilza Ferreira da Silva
e, munido de uma faca, ameaçado matar a ela e a sua filha caso o relacionamento não fosse reatado (id.
43512990, pp. 11 e 48).

Na mesma data, a autoridade judiciária deferiu as medidas de urgência pleiteadas em favor da ofendida e,
paralelamente
, homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, no interesse da garantia da ordem pública,
para, dentre outros, “
resguardar a integridade física e emocional da vítima (...) impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
” (id. 43512992, p. 52).

Todavia, atentando-se para a imputação posta, verifica-se que as penas máximas dos crimes previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal totalizam 09 (nove) meses de detenção, não satisfazendo o requisito estabelecido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a situação igualmente não se amolda ao que prevê o inciso II do dispositivo supracitado, na medida em que não há notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência, que, a propósito, foram decretadas em prol da ofendida no mesmo pronunciamento judicial que determinou a prisão preventiva do paciente, inexistindo, portanto, substrato que autorize o decreto prisional sob a ótica do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre salientar que tal inciso não consubstancia hipótese autônoma de prisão preventiva, devendo, invariavelmente, ser conjugado ao que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se equiparar a medida extrema a “
regra automática
” em contextos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

E, no caso apresentado, constata-se que não restou revelada a imprescindibilidade da prisão processual para os fins expostos na decisão censurada, visto que não há comprovação da insuficiência das medidas protetivas para se alcançar o resguardo da incolumidade física, moral e psíquica das ofendidas, além de inexistir demonstração concreta do mencionado risco de reiteração delitiva, pautado em meras presunções.

Vale frisar que o reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro e o atual quadro de pandemia causado pela COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, fortalecem o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima, em que o juízo impetrado tampouco atendeu às imposições do art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Conclui-se, pois, que a argumentação vertida no decreto prisional não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretrizes a prisão como medida excepcional e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.

Assim, considerada a adoção das medidas de urgência plasmadas na Lei n. 11.340/06, o dever de afastamento e a proibição de manter contato – por qualquer meio – com a ofendida, nos termos fixados, legitimam a tutela ao bem jurídico em comento, sem prejuízo de eventual decretação do claustro na hipótese de eventual descumprimento.

Nessa linha argumentativa, e sem adentrar à controvérsia acerca da adoção da prisão preventiva à míngua de requerimento pelo juiz à luz da recente
Lei n. 13.964/2019,
é devida a
substituição do claustro
por
medidas cautelares de menor gravidade
, conforme a decisão liminar, quais sejam
: (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 06h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo; (d) fiscalização por meio de monitoração eletrônica, com a concessão, à vítima, de dispositivo de segurança preventiva (“botão do pânico”), a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da obediência às medidas protetivas de urgência antes deferidas.

Ante o exposto, com consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
revogar a prisão preventiva de

Ademar de Jesus Barbosa
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I, IV, V e X, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020